Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005270-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.995.371/0001-50 (APELANTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 556.784.161-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DAMIAO DA SILVA - CPF: 788.236.331-68 (ADVOGADO), OSDILSON AMORIM OLIVEIRA - CPF: 375.212.681-72 (ADVOGADO), ALANA NATICA PINHEIRO - CPF: 032.517.001-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 11.364.895/0001-60 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 11.364.895/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
PRO
CESSUAL CI
VI
L. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE). AUSÊNCIA DE
PRO
TEST
O. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DES
PRO
VI
DO.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação interposta por Stock Comercial Hospitalar Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução mo
vi
da em face do Município de Várzea Grande, sob o fundamento de inexistência de título executivo hábil. A parte exequente embasou a execução
em Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (
DANFE’s
)
eletrônicas, contratos e atas de registro de preços, alegando que os documentos com
pro
variam a exigibilidade do débito. O
J
uízo
sentenciante
considerou que os documentos apresentados não possuíam força executiva e que não houve com
pro
vação do
pro
test
o
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE),
contratos,
atas acompanhadas
de canhotos de entrega e sem a com
pro
vação do
pro
test
o, configuram título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de
Pro
cesso Ci
vi
l prevê taxativamente os títulos executivos extrajudiciais no art. 784, não incluindo os
DANFE’s
como documentos dotados de força executiva.

4. O erro material cometido pelo juízo de origem ao se referir às notas fiscais eletrônicas em vez de
DANFE’s
não altera o mérito da decisão, uma vez que ambos carecem de força executiva
.

5
.

Os
DANFE’s
não se enquadram como títulos executivos extrajudiciais, não sendo aptos a embasar a execução sem a devida vinculação a duplicatas protestadas.

6
.
A juntada de protestos apenas na fase recursal inviabiliza sua apreciação pelo tribunal, em razão do princípio da vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso des
pro
vi
do.

Tese de julgamento
:

1.
Os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) não possuem força executiva própria e não se enquadram como títulos executivos extrajudiciais.

2.
A ausência de título executivo adequado implica a extinção da execução, sem prejuízo da busca do crédito por meio de ação própria.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 783, 784, 803, I, e 485, IV; Lei no 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 1.0000.20.480.933-9/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves,
DJe
28.10.2020; TJMG, AC 1.0145.14.031.224-3/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais,
DJe
01.03.2019; TJMT, AI 1001804-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
27.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Stock Comercial Hospitalar Ltda
. contra a sentença
pro
ferida pelo
J
uízo
da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução

ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande
e do
Fundo Municipal
de Saúde de Várzea Grande
,
acolheu a preliminar de inadequação da
vi
a eleita suscitada em embar
gos à execução
,
considerando

a ausência de título hábil

a

justificar a execução,
extingui
ndo

o feit
o sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 803, I, c/c 485, IV, do Código de
Pro
cesso Ci
vi
l
.

Inconformada, a Stock Comercial Hospitalar Ltda. interpôs Recurso de Apelação, sustentando que
a sentença
“[...] julgou na contramão da inicial e dos autos, haja
vi
sta que não observou que na
ver
dade a execução se fundara não só nas notas fiscais juntamente com seus canhotos, mas também nos contratos e atas que
ai
sim foram executado
s [...]”. (Id.
212361866 –
pdf
. 06).

Aduz que as notas fiscais foram
pro
test
adas, tornando a dí
vi
da exigível, e que a sentença desconsiderou documentação pública disponível no site da Prefeitura, a qual com
pro
varia a validade da contratação e do fornecimento dos
pro
dutos.

Por fim, argumenta
“
[...] que
a dí
vi
da existe isso é fato, tendo em
vi
sta que a própria documentação do Apelante juntada à inicial com
pro
va isso, contudo, a Sentença vai na contramão da
pro
va, inclusive tal situação não deve
pro
sperar de
vi
do a TEORIA DA
APARÊNCIA. [...]
”
.,
pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente
pro
cedente a ação (Id. 212361866
–
pdf
. 22).

Por sua vez, o
ente municipal

A
pelado
asse
ver
a que
“[...] Como perfeitamente reconhecido na sentença, há na presente ação ausência de um dos pressupostos
pro
cessuais, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido tendo em
vi
sta a INADEQUAÇÃO DA
VI
A ELEITA, que passou a integrar a questão de
mérito. [...]
” (Id.
212361871
–
pdf
. 12
).

Assinala que
“
[...] ainda
neste prisma as notas fiscais trazidas aos autos, algumas com canhotos outras sem, não SÃO TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. Portanto, imprestáveis para a
pro
positura da ação de execução.
[...]”.
(Id. 212361871 -
pdf
. 14)

Alega que
“[...] Não obstante não há nos autos a respectiva duplicata nem tampouco com
pro
vou o
pro
test
o e aceite de
pro
test
os para que, se acompanhados das respectivas notas fiscais e canhotos, serem título de crédito exequível, nos termos do artigo 15, II, da Lei no. 5474/1968. [...]”
(Id.
212361871
-
pdf
. 14).

Finalmente, afirma que
“
[...] dessa
feita, ante a inexistência de duplicata, do
pro
test
o com aceite não há que se falar em certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos imprescindíveis para tornar válido um título de crédito. Os documentos encartados aos autos não são hábeis para ação de execução, com acerto a sentença que deve ser mantida. [...]”
,
pugnando pelo des
pro
vi
mento do recurso e manutenção da sentença.
(Id. 212361871 -
pdf
. 14
/15
)
.

O Parecer
da
Pro
curadora-Geral de Justiça

opinou pela não intervenção ministerial (Id. 232176655).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, conheço do recurso
porque presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Stock Comercial Hospitalar Ltda
. contra a sentença
pro
ferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor do
Município de Várzea Grande
e do
Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande
, acolheu a preliminar de inadequação da
vi
a eleita suscitada em embargos à execução, considerando a ausência de título hábil a justificar a execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 803, I, c/c 485, IV, do Código de
Pro
cesso Ci
vi
l.

A
parte
A
pelante
sustenta que as notas fiscais eletrônicas, acompanhadas dos canhotos de entrega,
contratos e atas
seriam suficientes para embasar a execução
. Em outras palavras, o
cerne da demanda
gra
vi
t
a na força executiva dos documentos juntados na inicial.

O
Código de
Pro
cesso Ci
vi
l preceitua como títulos executivos extrajudiciais os seguintes:

“[...] Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I -
a
letra de câmbio, a nota
pro
missória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II -
a
escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV -
o
instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V -
o
contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI
-
o
contrato de seguro de
vi
da em caso de morte;

VI
I - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VI
II - o crédito, documentalmente com
pro
vado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX -
a
certidão de dí
vi
da ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X -
o
crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, pre
vi
stas na respectiva convenção ou a
pro
vadas em assembleia geral, desde que documentalmente com
pro
vadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas de
vi
das pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus
garantidores;
(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. [...]”

Ao reexaminar os autos,
ver
ifi
co que, diferentemente do que consta na sentença recorrida, a
A
pelante
não juntou notas fiscais eletrônicas aos autos, mas sim Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica (
DANFE’s
) acompanhadas de canhotos de entrega.

Nesse contexto,

verifica
-se a ocorrência de erro material, o qual, segundo orientação consolidada pela doutrina e pela jurisprudência pátria, admite correção, de ofício ou mediante
pro
vocação da parte. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VI
OLAÇÃO À COISA
JULGADA .
NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE
OFÍCIO .
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IM
PRO
VI
DO. 1. Com efeito,
"a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de
oficio
ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da
sentença .
Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ"
(
AgInt
no
AREsp
828.816/SP,
Rel
. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
21/9/2016). 2. Agravo interno im
pro
vi
do. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)"

Entretanto, tal equívoco não altera o desfecho da demanda, uma vez que os
DANFE’s
não possuem, por si sós, força executiva.

Para melhor compreensão da controvérsia cito
trecho da sentença
:

“
[...]
Analisando os autos,
ver
ifi
ca
-se que a autora instruiu a execução com notas fiscais eletrônicas e com
pro
vantes de entrega das mercadorias.

Em princípio, não ha
ver
ia que se falar em ausência de título executivo hábil a lastrear a execução extrajudicial, porquanto a jurisprudência admite a possibilidade de execução de título extrajudicial embasado em nota fiscal eletrônica de compra e venda mercantil
, sendo esta equiparada à duplicata
vi
r
tu
al
, enquadrando-se na pre
vi
são do art. 784, I, do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER
VI
ÇOS MÉDICOS.
EXECUÇÃO DE
VI
DAMENTE INSTRUÍDA COM COM
PRO
VANTE DE ATENDIMENTO MÉDICO, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, COM
PRO
VANTES DE EN
VI
O POR AR DE BOLETOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO E CERTIDÃO DE
PRO
TEST
O POR INDICAÇÃO. INDICÊNCIA DOS ARTIGOS 2o E 13, § 1o DA LEI No 5.474/68. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER
VI
ÇOS MÉDICOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM COMPRA E VENDA MERCANTIL, APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 20 DA LEI DE DUPLICATAS. VALIDADE DO
PRO
TEST
O DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR INDICAÇÃO, HAJA
VI
STA A COM
PRO
VAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SER
VI
ÇO E DO TERMO DE CONSENTIMENTO PARA INTERNAÇÃO.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE SE EQUIPARA A DUPLICATA
VI
R
TU
AL, SENDO DOCUMENTO HÁBIL À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES STJ.

PRO
VI
MENTO DO RECURSO PARA JULGAR IM
PRO
CEDENTES OS EMBARGOS APRESENTADOS EM APENSO, DETERMINANDO-SE O
PRO
SSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO”.
( 0030091
-49.2017.8.19.0042 - Apelação - Des (a).
Antonio
Carlos
Arrabida
Paes - Julgamento: 26/01/2021 -
Vi
gésima Terceira Câmara Cível).

Ademais, assim como na duplicata não aceita ou com aceite presumido, para o tipo
vi
r
tu
al exige-se a observância do art. 15, II, da Lei no 5.474/68,
cujo teor, o regulamentar a cobrança da duplicata sem aceite, estabeleceu que o credor deve com
pro
var, cumulativamente, o
pro
test
o da duplicata e a efetiva entrega da mercadoria/prestação de ser
vi
ços, sendo certo que, no caso em tela, a exequente deixou de fornecer, nos autos principais, elemento hábil a demonstrar que os números das duplicatas presentes nas notas fiscais eletrônicas foram de
vi
damente
pro
test
ados.

Neste contexto, na falta de aceite,
o
pro
test
o se afigura imprescindível para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo extrajudicial,
razão pela qual merece acolhida a preliminar arguida e o
pro
cesso extinto sem resolução do mérito por inadequação da
vi
a eleita.

Diante do exposto, acolho os embargos ofertados; por conseguinte JULGO extinta a execução, nos termos dos
arts
. 803, I, c/c 485, IV, ambos do Código de
Pro
cesso Ci
vi
l, condenando a exequente ao pagamento das despesas
pro
cessuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. [...]”

Pois bem. Apesar do
d. J
uízo singular ter apreciado as provas carreadas nos autos como notas fiscais eletrôn
icas, sobrevém ainda a correta conclusão emanada quanto
à

necessida
de de apresentação dos protestos
,
posto que na execução por título extrajudicial vigoram os princípios da tipicidade e da taxatividade, de modo que apenas possuem força executiva os títulos expressamente reconhecidos pela legislação como dotados de exigibilidade, liquidez e certeza.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (
DANFE’s
) não se enquadram como títulos executivos extrajudiciais, não sendo aptos a embasar a execução sem a de
vi
da
vi
nculação a duplicatas
pro
test
adas.

A seguir cito:

“[...]
APELAÇÕES - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTERESSE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MÉRITO - VÍCIO EXTRA PETITA NA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO - DOCUMENTO SEM ASSINATURA - ART. 784, III, DO CPC - NÃO ENQUADRAMENTO -
DANFEs
- CONTRATO DE LINHA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE HIPOTECA E FIANÇA - AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - DÍ
VI
DA E PRAZO DE PAGAMENTO - NÃO APONTAMENTO - ILIQUIDEZ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SEGUNDO RECURSO - NULIDADE DA VENDA DO IMÓVEL DADO EM HIPOTECA - PENHORA - PERDA DO OBJETO DO RECURSO.
[
...
]
.
Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (
DANFEs
) não se enquadram como títulos executivos extrajudiciais.

[
...
]
(TJMG- AC1.0000.20.480.933-9/001- 15aCC-
Rel
: Des. Octá
vi
o de Almeida Neves.
DJe
: 28/10/
20)
[...]
[
g.n
.]

“[...]
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - VÍCIO CITRA PETITA - CAUSA MADURA - DANFE'S - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
[
...
]
.
Deve ser extinta a execução amparada em DANFE'S (documentos auxiliares de notas fiscais) sem indicação das duplicatas correspondentes (ainda que
vi
r
tu
ais) e dos respectivos
elementos dos
pro
test
os por indicação, especialmente o cartório emissor etc. Sentença cassada - preliminar acolhida nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC/15 para extinguir a execução.
(TJMG- AC1.0145.14.031.224-3/001-10aCC-

Re
l
: Des. Manoel dos Reis Morais.

Dj
e
: 01/03/2019)
. [...]”
[
g.
n
.]

Insta esclarecer ainda que
a

auto
r
a
, ora
A
pelan
te
não instruiu a
sua peça vestibular

com os
pro
test
os
dos débitos
, os quais foram juntados apenas em sede recursal (Id. 212361869). Essa circunstância impossibilita sua apreciação pelo
d. J
uízo
ad quem
, sob pena de
vi
olação ao princípio da
veda
ç
ã
o
à supressão de instância.

Acerca do tema, a Corte Superior perfilha que
"É indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem"
(
AgInt
no
AREsp
1.430.913/
SP ,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
30/9/2019)

Neste
vi
és
a referida documentação de
ver
ia ter sido oportunamente apresentada perante
magistrado singular
, permitindo sua adequada apreciação.

A
pro
pósito:

“[...]
PRO
CESSUAL CI
VI
L – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CI
VI
L PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – IN
VER
SÃO DO ÔNUS DA
PRO
VA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DES
PRO
VI
DO.
[...]
É
veda
do ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1001804-47.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO
VI
DAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2017,
Publicado
no DJE 27/04/2017). [...]” [
g.n
.]

Sob esta perspectiva, a

fundamentação deste voto está restrita aos fatos e às questões jurídicas abordadas na sentença recorrida,
os quais embasaram a decisão do Juízo de origem para a
pro
lação de seu entendimento
. Dessa forma, revela-se in
vi
ável a apreciação, nesta instância re
vi
sora, das teses atinentes à análise de contratos, atas e aplicação da teoria da aparência, porquanto tal exame configuraria inde
vi
da supressão de instância,

esclarecendo-se
que tais pontos de
ver
iam ter sido oportunamente arguidos mediante a interposição de embargos de declaração perante o Juíz
o
singular.

Em suma, c
omo reiteradamente exposto, a execução deve ser instruída com título executivo que atenda aos requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 783 do Código de
Pro
cesso Ci
vi
l, o que não restou demonstrado no presente caso
.

Ressalta-se que, embora inexistente,
in
casu
, título hábil a embasar o
pro
cesso de execução, a
parte Recorrente
pode se valer de ação própria que não a executiva, para buscar recebimento do valor que entende de
vi
do.

Diante do exposto
,

NEGO
PR
O
VI
MENTO,

ao recurso interposto por Stock Comercial Hospitalar Ltda, mantendo a sentença
para fins de julgar extinta a execução
, nos termos dos
arts
. 803, I, c/c 485, IV, ambos do Código de
Pro
cesso Ci
vi
l.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025